Tribunal: TJMT
Processo: 1008407-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008407-63.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AGRAVADO: V.B.D.F. - REPRESENTADA POR CIBELE BARROS ROSA DA CONCEIÇÃO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca da Nova Mutum-MT, de deferimento da antecipação da tutela de urgência para que a agravante autorize/custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante inicialmente informa que autorizou o tratamento solicitado pela agravada junto a Clínica credenciada e possui profissionais capacitados, para realizar 96 (noventa e seis) sessões de Fonoaudiologia, já feitas 08 sessões; 40 sessões de Psicologia, já realizadas 20 sessões e autorizou 40 sessões de Terapia Ocupacional, sendo realizadas 20 sessões, portanto não há negativa de atendimento por parte da agravante.
Destaca que a conduta da agravante em estabelecer os limites de sessões anuais, está em consonância com os requisitos do Rol da ANS no que concerne ao número de sessões pleiteadas (DUT n. 106). Ressalta -se que a Agravante não pode ser obrigada a custear tratamento de forma ilimitada em contrariedade ao que determina o Rol de procedimentos da ANS e suas diretrizes de utilização.
Aduz que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, isto porque além da cobertura já ofertada, importante trazer à baila que, assim como outros beneficiários do plano de saúde operado pela Agravante, especificamente, portadores da patologia apresentada pela Agravada, ela ingressou com a presente demanda para obter, de maneira preventiva, decisão em seu favor. Isto porque, ao contrário do que sustenta a Agravada, em hipótese alguma há que se falar que houve negativa de cobertura por parte da Agravante.
Assevera que para o tratamento solicitado pela Agravada, é obrigatória a cobertura pelas Operadoras de Planos de Saúde de 40 consultas/sessões, por ano de contrato para tratamento com psicólogo ou terapeuta ocupacional e 96 consultas/sessões, por ano de contrato para tratamento com fonoaudiólogo, o que já foi autorizado pela agravante e já usufruído parcialmente pela agravada.
Aduz que o fato de se limitar o número de sessões não se equipara a negativa de tratamento, uma vez que, como exposto acima, referido limite foi estabelecido levando-se em consideração a quantidade mínima necessária para que se assegure ganhos e resultados clínicos relevantes para os beneficiários. No caso em questão, a Agravada pleiteia o fornecimento de Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, todos pelo método pelo método ABA, bem como equoterapia, musicoterapia e psicomotricidade, porém ao contrário do que pretende a Agravada, a Agravante não está obrigada a fornecer as sessões pretendidas de forma ilimitada, sendo, de rigor, a reconsideração da r. decisão que concedeu a tutela.
Expõe sobre a legislação que regula os planos de saúde e que deve ser observada tanto pela operadora quanto pelo consumidor, para se evitar o desequilíbrio contratual.
Discorre sobre a necessidade e presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (Id. 87281488)
É o necessário.
DECIDO
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos de origem que a agravada V.B.F., atualmente com 02 (dois) anos, foi diagnosticada em novembro/2020, com Transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo – CID 10 F84.0, com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global; ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual requereu a tutela de urgência para que a agravante:
“I - Presentes os requisitos esculpidos no artigo 300 do NCPC, c/c artigo 84, parágrafo 3 da Lei 8.078/90, requer que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, determinando que a empresa requerida arque com o tratamento multidisciplinar d a requerente EM REDE NÃO CREDENCIADA, tendo em vista a ausência de profissionais credenciados aptos para o tratamento da requerente, concernente: a) PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL ESPECIALISTA EM ABA – 40 HORAS SEMANAIS ; b) FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM ABA COM ÊNFASE EM LINGUAGEM – 2X SEMANAIS (60 MIN POR SESSÃO) ; c) TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL – 2X SEMANAIS (60 MIN POR SESSÃO); d) PSICOMOTRICIDADE – 1X SEMANAL; e) MUSICOTERAPIA – 1X SEMANAL; f) EQUOTERAPIA – 1X SEMANAL , além daqueles que no decorrer da presente demanda se demonstrar necessários, no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial;
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pela agravada foi recomendado pelos profissionais que a acompanham, com indicação de terapia específica por tempo indeterminado, em Clinica não credenciada. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que poderão ser trazidos com a apresentação das contrarrazões.
Ademais, o momento atual, de pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora